Tribunal: TJDFT
Processo: 0751087-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751087-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. REITERAÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade, com base em elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada na apreensão de substâncias entorpecentes ilícitas, objetos relacionados ao tráfico e depoimentos que indicam a atuação reiterada do paciente na comercialização de drogas. 3. O paciente possui histórico criminal relevante, sendo indiciado em diversos inquéritos e responde a vários processos por tráfico de drogas, o que reforça a necessidade da segregação cautelar. 4. A alegação de ilegalidade na busca domiciliar não se sustenta, diante da situação de flagrante e da dinâmica da intervenção policial, que se iniciou em local público. 5. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, que exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso. 6. Liminar indeferida. 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Henrique Sampaio da Silva, contra decisão da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que converteu em preventiva a prisão em flagrante 2. O paciente foi preso em flagrante em 6/9/2025, diante da imputação dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, 35 da Lei no 11.343/2006). 3. A prisão foi convertida em preventiva em 07/09/2025 pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da suposta associação criminosa com Bruna Calland Cerqueira Rizieri. 4. Afirma, em suma, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem indicação de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Destaca que a diligência policial resultou na apreensão de pequenas porções de substâncias entorpecentes: 1,78 g de cocaína e 0,73 g de maconha, além de objetos encontrados em residência que não pertencia ao paciente. 6. Sustenta que a prisão preventiva é ilegal por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que não foi surpreendido em conduta típica de tráfico, não possuía vínculo com o imóvel onde foram apreendidas as drogas e objetos, e que a entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial, sem autorização e sem flagrante delito, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal. 7. Ressalta que a corré, residente no imóvel, já teve a prisão preventiva revogada pelo Tribunal, com base na ilegalidade do ingresso domiciliar e na ausência de periculosidade. 8. Defende que os mesmos fundamentos se aplicam ao paciente, réu primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa, vínculos familiares e nomeado para cargo comissionado, embora não tenha assumido a função devido à prisão. 9. Alega que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva e não houve violência ou grave ameaça. Afirma que a prisão preventiva deve ser considerada medida excepcional e que, no caso, há dúvida razoável quanto à autoria, o que justifica a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 10. Pede a concessão de liminar para que responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se for o caso, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 11. Cumpre decidir. 12. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006), referentes ao inquérito policial no 466/2025 – 3a DP, ocorrência policial no 3.877/2025 – 3a DP e processo no 0747748-41.2025.8.07.0001 da 5a Vara de Entorpecentes do DF. 13. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, bem como do representante do Ministério Público. 14. De maneira fundamentada, deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 310 do CPP). 15. O paciente teve sua prisão em flagrante analisada, ocasião em que não foram identificadas irregularidades. Na mesma oportunidade, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 249050264). 16. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como indícios suficientes de autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para manutenção da ordem pública. 17. No momento da prisão em flagrante, foram apreendidas diversas porções de drogas: 1 envelope com ecstasy, 1 envelope com haxixe e 3 com maconha; 1 pedra de cocaína de tamanho médio; 1 frasco de vidro com clorofórmio; impressões em 3D de raio, gelo e esqueleto de peixe; 1 balança de precisão na cozinha e outra no quarto onde a corré estava; vários sacos do tipo zip lock espalhados pelo apartamento (ID no 249049898, pág. 2). 18. O paciente é conhecido como “Lobo” e responde a outros processos, conforme destacado no ato de prisão em flagrante (ID no 249049898, págs. 1-2): “[...] QUE é importante destacar a intensa atividade delitiva do conduzido, assim como a sua contumácia, haja vista que ele consta como autor em 07 (sete) inquéritos policiais, sendo o seu primeiro indiciamento datado de 01/09/2013, o que mostra que sua conduta criminosa se protrai no tempo, pois que o último indiciamento é datado de 20/05/2025, ou seja, o conduzido está ativo até a presente data; QUE, ademais, o conduzido versa como autor em 12 (doze) ocorrências, cuja natureza criminal, em sua maioria, é TRÁFICO, mas convém citar que há alguns fatos ocorridos no bojo da LEI MARIA DA PENHA (Lei 11.340/2006) [...]” 19. A polícia já tinha conhecimento da atuação do paciente e soube que havia se mudado para a SQSW 504, no Sudoeste, alterando toda a rotina da região, que passou a enfrentar diversos relatos de furtos, roubos e presença frequente de usuários de drogas. 20. Diante das várias denúncias recebidas, a polícia passou a monitorar as atividades do paciente, inclusive obtendo imagens da movimentação no apartamento por ele frequentado, onde diversos indivíduos entravam e permaneciam por curto período. 21. O contato entre os corréus, bem como o mecanismo de captação das drogas e de repasse aos usuários, foi objeto de investigação policial desde março de 2025 até a data em que a prisão em flagrante foi efetivada, evidenciando que há elementos suficientes da materialidade e da autoria dos crimes. 22. Os crimes imputados ao paciente somam pena privativa de liberdade superior a quatro (4) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade, com indícios suficientes de autoria. O contexto em que foi flagrado, com vários acessórios e utensílios usualmente utilizados no tráfico de drogas, afasta a alegação de que se trata de mero usuário. 23. O usuário abordado pelos policiais logo após a compra apontou o paciente como responsável pela venda, conforme depoimento de ID no 249049898, pág. 4: “[...] QUE o declarante compra drogas de HENRIQUE; QUE HENRIQUE é bastante conhecido na região e no Cruzeiro como TRAFICANTE DE DROGAS; QUE, nesta data, dia 06/09/2025, o declarante foi à SQSW 504, não sabe o bloco, mas sabe que o apartamento é 204, a fim de comprar COCAÍNA de HENRIQUE; QUE o declarante foi ao citado endereço para comprar COCAÍNA; QUE o declarante sabe que HENRIQUE vendia drogas para alguns de seus amigos no Cruzeiro, mas o declarante não sabe informar o endereço; QUE o declarante acredita que ele fazia delivery de droga; QUE o declarante comprou uma porção de COCAÍNA por R$70,00 (setenta reais); QUE o declarante fez o pagamento via PIX e o referido comprovante consta dos autos; QUE o declarante foi abordado por Policiais logo após descer do apartamento de HENRIQUE com a droga.” 24. A alegada violação de domicílio não condiz com a dinâmica da intervenção policial, pois a abordagem ocorreu em local público e, ao identificar que o paciente portava drogas, ensejando situação de flagrante, houve busca no imóvel indicado pelo usuário, onde efetivou a compra. 25. A situação de flagrante e a natureza do crime de tráfico afastam a ilegalidade da busca realizada no imóvel utilizado como “base” para o suposto tráfico de drogas. 26. Diferentemente do que sustenta, o acórdão no 2055276 não abordou essa matéria, e a revogação da prisão preventiva da corré Bruna somente foi possível por demonstrar que é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade, com base em elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 2. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública e os fins da persecução penal, diante da comprovação de que a paciente é primária, tem ocupação lícita, pois exerce a profissão de advogada, além de residência fixa e não há indícios de que venha a reiterar na prática criminosa que lhe é imputada. 3. Ordem concedida. (Acórdão 2055276, 0738966-48.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) 27. A situação do paciente é diferente, pois apresenta histórico de tráfico de drogas e, ainda que não tenha condenação penal definitiva, consta como indiciado em vários inquéritos policiais e foi denunciado em diversos processos, conforme se verifica na FAP anexada ao ID no 78602105, págs. 1-4. 28. A concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostra recomendável, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, considerando que o paciente foi flagrado em associação para a prática do tráfico de drogas e já responde a vários processos criminais, inclusive pelo mesmo crime (ID no 249051748, págs. 1-12). 29. Sua liberdade pode interferir nas investigações e comprometer a persecução penal, pois é indicado como responsável pela administração do modus operandi da prática criminosa, o que representa risco à ordem pública e à aplicação da Lei Penal. 30. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representa evidente constrangimento ilegal. 31. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não é possível afirmar que houve qualquer ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais, justificadas após as diligências e monitoramento na região em que foi realizada a prisão em flagrante. 32. Como consequência, sem prejuízo da reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários para a concessão da liminar. DISPOSITIVO 33. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Henrique Sampaio da Silva. 34. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 35. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO